Tribunal: TJPA
Processo: 0801655-18.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801655-18.2022.8.14.0040

APELANTE: MATHEUS MAGNO DO VALE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. TESES DEFENSIVAS DE CRIME IMPOSSÍVEL, ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. IDONEIDADE DA AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por MATHEUS MAGNO DO VALE CARVALHO contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência do art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, mantendo-se a condenação proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta configura crime impossível, em razão da alegada impropriedade absoluta do meio; (ii) estabelecer se os fatos narrados são atípicos em relação ao delito de ameaça; e (iii) determinar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, à luz do art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal possui natureza formal, consumando-se com a idoneidade da promessa de mal injusto e grave para gerar temor na vítima, sendo prescindível a efetiva execução ou a capacidade real de concretização do mal prometido.

4. A impropriedade absoluta do meio, necessária à configuração do crime impossível, não se confunde com a inexistência de resultado naturalístico, pois o núcleo do tipo penal é intimidar, e não executar a ameaça.

5. As expressões proferidas pelo réu, claras, diretas e reiteradas, inclusive com menção a grave violência física e à divulgação de imagens íntimas, mostram-se objetivamente aptas a abalar a tranquilidade psíquica da vítima, especialmente no contexto de relação íntima de afeto.

6. A tipicidade da conduta resta caracterizada pela presença da promessa de mal injusto e grave, do dolo de intimidar evidenciado pela reiteração das ameaças após o término do relacionamento e pela ciência inequívoca da vítima, que buscou proteção estatal.

7. A ausência de agressão física ou de comprovação da posse de arma não afasta a tipicidade, sendo suficiente que a ameaça, ainda que implícita ou simbólica, seja capaz de incutir temor.

8. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de convicção.

9. No caso concreto, o relato da vítima mostrou-se harmônico entre as fases policial e judicial, detalhado quanto às circunstâncias das ameaças e confirmado por testemunha que teve conhecimento direto das mensagens enviadas pelo acusado.

10. A busca imediata da vítima pela autoridade policial, a solicitação de medidas protetivas e os reflexos psicológicos narrados em juízo reforçam a credibilidade da versão acusatória.

11. A pretensão absolutória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a valoração jurídica realizada pelas instâncias ordinárias diante da prova consistente produzida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de ameaça é delito formal e consuma-se com a idoneidade da promessa de mal injusto e grave para intimidar a vítima, sendo desnecessária a efetiva execução do mal ou a demonstração de capacidade real para concretizá-lo.

2. A impropriedade absoluta do meio não se configura quando as palavras e mensagens ameaçadoras são aptas a abalar a tranquilidade psíquica da vítima, afastando a tese de crime impossível.

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, sendo suficiente para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.247.201/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.05.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0806235-75.2022.8.14.0401, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MATHEUS MAGNO DO VALE CARVALHO
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, por incorrer nas sanções penais do art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Consta dos autos que o feito tem origem em procedimento investigatório instaurado no âmbito da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Parauapebas, a partir de notícia-crime formulada por
DENISE SANTOS BEZERRA
, a qual relatou que, após manter relacionamento afetivo com o denunciado por aproximadamente três meses, passou a sofrer reiteradas ameaças, inclusive de morte, em razão de conflitos surgidos após o término da relação e de divergências relacionadas à devolução de valores financeiros transferidos ao acusado durante o vínculo amoroso.

Segundo narrado na fase inquisitorial, a vítima afirmou que o acusado teria proferido expressões intimidatórias, inclusive fazendo menção à suposta posse de arma de fogo, bem como ameaçando divulgar imagens íntimas da ofendida, circunstâncias que lhe causaram intenso temor e abalo psicológico. Tais fatos teriam ocorrido no âmbito de relação íntima de afeto, caracterizando, em tese, violência psicológica contra a mulher.

O inquérito policial foi regularmente instruído com boletim de ocorrência, termos de declarações da vítima e do investigado, documentos, registros de mensagens eletrônicas e demais elementos informativos, tendo sido, ao final, remetido ao Ministério Público.

Recebidos os autos pelo órgão ministerial, foi oferecida
DENÚNCIA
, imputando-se ao acusado a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, requerendo-se o regular processamento da ação penal. A exordial acusatória foi recebida pelo Juízo competente, que determinou a citação do réu para apresentação de resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal.

Regularmente citado,
MATHEUS MAGNO DO VALE CARVALHO
apresentou RESPOSTA À ACUSAÇÃO, por intermédio de defesa técnica constituída, na qual negou a prática das ameaças, sustentando, em síntese, que houve apenas troca de desentendimentos verbais entre as partes, que os fatos teriam sido distorcidos pela ofendida e que inexistiria prova idônea da materialidade e da autoria delitivas. Alegou, ainda, que os valores financeiros mencionados teriam sido posteriormente devolvidos, juntando documento comprobatório.

Superada a fase postulatória, o feito seguiu para a instrução criminal, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos da vítima, das testemunhas arroladas e realizado o interrogatório do acusado, conforme termo de audiência regularmente juntado aos autos. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação e a defesa pela absolvição.

Sobreveio SENTENÇA, pela qual o Juízo de primeiro grau apreciou o conjunto probatório e proferiu decisão de mérito, cujo teor ensejou a interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, regularmente protocolado, com certificação de tempestividade, sendo os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Distribuído o feito à
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, determinou-se a abertura de vista ao Ministério Público de 2º para apresentação de parecer, bem como a adoção das providências de estilo, tendo o mesmo manifestado-se, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, dele o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O recurso de apelação interposto pelo réu
MATHEUS MAGNO DO VALE CARVALHO
volta-se contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência do art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.

A insurgência defensiva estrutura-se em três eixos centrais:

a)
absolvição por crime impossível
, em razão da alegada impropriedade absoluta do meio;
b)
atipicidade da conduta
;
c)
insuficiência probatória
, com pedido de absolvição com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

II.1 DA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL

A defesa sustenta que o delito de ameaça não teria se consumado por absoluta impropriedade do meio empregado, de modo que a conduta seria juridicamente impossível.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é crime formal, cuja consumação inde pende da produção de qualquer resultado naturalístico, bastando que a promessa de mal injusto e grave seja idônea a gerar temor na vítima. Não se exige capacidade real de execução do mal prometido, tampouco a posse efetiva de meios para concretizá-lo.

Nesse ponto, a impropriedade absoluta do meio, pressuposto do crime impossível, não se confunde com a inexistência de efetiva execução do mal. O núcleo típico é intimidar, e não executar.

O próprio contexto fático descrito nos autos revela ameaças claras, diretas e reiteradas, tais como:

“
se eu te ver com outra pessoa, vou te dar um tiro na cara
” e “
vou atrás de você nem que seja no inferno
”, além da ameaça de divulgação de imagens íntimas, o que, por si só, é plenamente idôneo a causar fundado temor, especialmente no âmbito de relação íntima de afeto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. INDEVIDA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS COTEJADOS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO LESIVO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe que inadmitiu recurso especial com base na Súmula n. 7/STJ. O agravado foi condenado por contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica. O Tribunal de origem reformou a sentença para absolver o réu do crime de ameaça, mantendo a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Sergipe alegando violação aos artigos 147, caput, c/c 61, II, al. "f", do Código Penal, sob alegação de que o delito possui natureza formal, sendo prescindível efetivo temor da vítima e a ocorrência de resultado lesivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravado se amolda ao tipo penal de ameaça, conforme art. 147 do Código Penal, considerando a natureza formal do delito.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.

As assertivas do acusado no sentido de verbaliza para a vítima "você vai ver o que vai acontecer com você" e "vou fazer da sua vida um inferno", têm idoneidade para causar temor à integridade física, psicológica, e moral da vítima, configurando, em tese, o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por testemunhas.

5. O Tribunal de origem incorreu em erro ao considerar atípicas as ameaças, pois desconsiderou a natureza formal do crime e prescindibilidade da ocorrência de resultado lesivo, bem como a jurisprudência desta Corte Superior que valoriza a palavra da vítima em casos de violência contra a mulher.

6.A análise da matéria não demanda reexame de provas, mas apenas a revaloração dos fatos incontroversos, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para restabelecer a condenação do agravado pelo crime de ameaça.

(AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Concluindo as instâncias de origem, com base no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas, a pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7/STJ.
2. Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar
. 3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.247.201/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 1/6/2018.) (grifo nosso)

Assim, não há falar em crime impossível, pois o meio empregado, palavras e mensagens ameaçadoras, mostrou-se plenamente eficaz para alcançar o resultado jurídico exigido pelo tipo penal: o abalo da tranquilidade psíquica da vítima
.

II.2 DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa também sustenta que os fatos narrados não se subsumiriam ao tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A tipicidade do crime de ameaça exige:
(i) promessa de mal injusto e grave;

(ii) dolo de intimidar;

(iii) ciência da vítima.

Todos esses elementos restam demonstrados no conjunto probatório.

A promessa de mal injusto e grave é inequívoca, tanto pelo conteúdo das expressões utilizadas quanto pelo contexto de dominação emocional e psicológica. O dolo se extrai da reiteração das ameaças após o término do relacionamento e da tentativa de controle da vida pessoal da vítima. A ciência da vítima é incontroversa, tanto que os fatos culminaram no registro do boletim de ocorrência e na solicitação de medidas protetivas.

A circunstância de não ter havido agressão física ou de o réu negar a posse de arma não descaracteriza a tipicidade, pois, como reiteradamente reconhecido pelos Tribunais, a ameaça pode ser implícita, velada ou simbólica, desde que capaz de incutir temor.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FATO TÍPICO. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 24-A da Lei nº 11.340/2006, 147, caput, c/c artigo 61, II, "f", ambos do Código Penal, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Assim, impositiva a condenação do acusado, mormente diante da inexistência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ofendida, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. Também não se exige a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. No caso, demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima acionou a Polícia Miliar e, posteriormente, requereu medidas protetivas de urgência na delegacia
. 3. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, tendo como sujeito passivo direto (primário), portanto, o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada, e como sujeito passivo indireto (secundário) a ofendida. 3.1. Nesse contexto, ainda que haja o consentimento da vítima em se reaproximar do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando a tutela do bem jurídico estatal. 4. É certo que a jurisprudência pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse/porte ilegal de arma de fogo/munições é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu caráter ofensivo e dispensada a elaboração de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva dos artefatos apreendidos. 4.1. Nessa vertente, a posse ilegal de munições dispensa a comprovação de que tal conduta tenha vulnerado, efetivamente, o bem jurídico tutelado pela norma, já que a lesividade é presumida pelo próprio legislador, porquanto a mera conduta dita criminosa vilipendia a paz e a segurança pública. 5. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 6. Recurso conhecido e provido.

(
Acórdão 1882026
, 07171047420238070005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Portanto, a conduta é formal e materialmente típica.

II.3 DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Este é o ponto central do inconformismo defensivo e foi exaustivamente enfrentado tanto pela sentença quanto pelo parecer ministerial.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece especial relevância probatória à palavra da vítima, desde que coerente, firme e amparada por outros elementos de convicção, ainda que indiretos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.

2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral.

3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica quanto à ilicitude objetiva do meio de prova por violação ao art. 158-A do CPP, além de alegar contradição entre a sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios considerados para a condenação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, configuram violação ao art. 158-A do CPP e se podem ser utilizados como prova válida para condenação.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a análise da autenticidade e do valor probante dos prints de WhatsApp demandaria reexame de premissas fáticas definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem.

6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP.

7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular.

8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.

2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias.

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, a narrativa da vítima
DENISE SANTOS BEZERRA
mostrou-se:

(I) Coerente entre a fase policial e judicial;

(II) Detalhada quanto às circunstâncias, conteúdo e impacto das ameaças;

(III) Corroborada pelo depoimento da testemunha
ONEIDE DOS SANTOS BEZERRA
, que confirmou ter tomado conhecimento das ameaças e visualizado mensagens enviadas pelo acusado.

Além disso, o temor experimentado pela vítima é corroborado por sua imediata busca pela autoridade policial, pela solicitação de medidas protetivas e pelos reflexos psicológicos narrados em juízo.

O
TJPA
, em harmonia com tal orientação, também vem decidindo de forma reiterada no mesmo sentido, mantendo condenações quando a prova oral é consistente e harmônica.

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
0806235-75.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JOSE DO PILAR DA SILVA.

ADVOGADO/DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME E COERENTE. DANOS MORAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VALOR MANTIDO. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

2. A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; b) a adequação do valor fixado a título de danos morais, frente à alegação de hipossuficiência do réu; e c) a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme e coerente, como no presente caso, em que os depoimentos de ambas as ofendidas foram convergentes, sendo prova suficiente para a condenação.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 983) e desta Corte é pacífica no sentido de que o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo cabível a fixação de valor indenizatório, desde que haja pedido expresso na denúncia. A fixação do
quantum
independe de instrução probatória específica sobre a capacidade econômica do réu, devendo o valor ser mantido quando proporcional à gravidade do fato.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é expressamente vedada nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico. A incidência da Súmula 588 do STJ impõe a reforma da sentença neste ponto, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido
.
De ofício, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se a condenação nos termos da sentença quanto à pena privativa de liberdade e ao valor dos danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS; TJPA, ApCrim nº 0010469-28.2020.8.14.0006; STJ, Súmula 588.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806235-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2025 ) (grifo nosso)

Dessa forma, a pretensão absolutória com base no art. 386, VII, do CPP não comporta acolhimento.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou
MATHEUS MAGNO DO VALE CARVALHO
como incurso nas sanções do
art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026